Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-74.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021938-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO PHILIPPSEN - CPF: 368.661.809-53 (APELANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), INACIO MIGUEL SCHERER - CPF: 867.636.289-00 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ANDRESSA STELA - CPF: 076.753.829-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE PIRES CARNEIRO - CPF: 050.352.749-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA XAVIER DOS SANTOS MARQUES - CPF: 018.723.981-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE TEREZINHA GABRIEL - CPF: 626.947.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), PEDRO PHILIPPSEN - CPF: 368.661.809-53 (APELADO), INACIO MIGUEL SCHERER - CPF: 867.636.289-00 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Pedro Philippsen contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação por danos materiais e morais decorrentes de negativa de entrega de veículo supostamente vendido por Inácio Miguel Scherer. O autor alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do intermediário”, ao efetuar pagamento a terceiro não legitimado, com base em informações prestadas pelo réu, que se apresentou como proprietário do bem. A sentença entendeu ausente a comprovação do conluio entre o réu e o estelionatário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve conluio entre o réu e o intermediário fraudador, de modo a atrair a responsabilidade civil pelo inadimplemento da entrega do veículo;

(ii) saber se o pagamento realizado pelo autor a terceiro, sem a devida cautela, autoriza a responsabilização do réu por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pela não entrega do bem não pode ser atribuída ao recorrido, pois ausente prova inequívoca de sua participação dolosa ou culposa no golpe. A alegação de conluio entre réu e terceiro não foi comprovada, incidindo sobre o autor o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A situação configura hipótese típica de “golpe do intermediário”, no qual tanto comprador quanto vendedor são enganados por terceiro que se infiltra nas tratativas. Inexistente manifestação válida de vontade e ausência de tradição do bem, não há como imputar responsabilidade ao recorrido.

O recorrente agiu com imprudência ao realizar o pagamento a terceiro estranho à relação contratual, sem confirmar a legitimidade do destinatário ou exigir instrumento de mandato. O valor substancialmente inferior ao praticado no mercado, por si, já impunha maior diligência do comprador.

Não se pode reconhecer má-fé processual, pois inexiste dolo na propositura da ação. A rejeição do pedido indenizatório não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, conforme preconizado pelo art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso adesivo
do réu não conhecido por deserção; recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Majorado os honorários advocatícios (4%) em desfavor de ambos os recorrentes. Suspensa a exigibilidade quanto ao autor por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização do alienante por negativa de entrega do bem não se configura na ausência de comprovação de conluio com terceiro fraudador.

2. A parte que realiza pagamento substancial a terceiro, por preço significativamente inferior ao de mercado e sem a devida diligência, assume o risco do negócio e não pode transferir a responsabilidade por sua imprudência.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
PEDRO PHILIPPSEN
e
INACIO MIGUEL SCHERER

contra a sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, no
s autos da AÇÃO PELO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR e Indenizatória por danos materiais e morais proposta por PEDRO PHILIPPSEN
em face de

INACIO MIGUEL SCHERER.

Prolatada a sentença (ID 211211163):

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Pedro Philippsen em desfavor de Inácio Miguel Scherer e, como consequência,
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].” (Sic)

Em suas razões recursais (ID 211211164), o autor apelante
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o negócio jurídico conduzido por ato lesivo de terceiros, teve a colaboração do requerido para a configuração da fraude.

Afirma que o apelado lhe informou que o veículo a venda pertencia a outro, no caso o fraudador.

Sustenta que o Apelado negligenciou/alinhou ao golpista, ao deixar de informar o Apelante sobre a vinculação da entrega do veículo a um depósito que ele próprio deveria receber.

Subsidiariamente, argui tese de culpa concorrente, a mitigação da responsabilidade e proporcionalidade na restituição do dano (R$34.500,00).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, ou, que seja acolhida tese de culpa concorrente a restituição de parte do valor.

O requerido, por sua vez, interpôs recurso adesivo à apelação (ID. 211211168), insurgindo-se contra a sentença tão somente a impugnar a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID 211211167), o requerido pugna pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante Inácio Miguel Scherer interpôs recurso adesivo a apelação, sem, contudo, comprovar o recolhimento do preparo, assim certificado nos autos (ID. 211322675).

Assim, em observância ao disposto no artigo 1.007, §4º do CPC c/c 73, §3º do RITJMT, foi determinado a intimação do recorrente a providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 § 4º do Código de Processo Civil.

Certidão sob o ID. 237561653 de decurso de prazo sem qualquer manifestação e atendimento ao despacho/decisão.

Destarte, considerando que a parte Apelante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado, declaro a
deserção
do apelo e, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Extrai-se dos autos que
Pedro Philippsen
Ação de Tutela Cautelar Antecedente em face de
Inácio Miguel Scherer
, com fundamento nos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil de 2015.

Alegou, em síntese, que negociou a compra do veículo marca Volkswagen, modelo Amarok, placa BAA-8A84, com a pessoa de nome Rivaldo, com quem entrou em contato por meio de um aplicativo de relacionamento na internet. Informou que adquiriu o bem pelo valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), mediante transferência bancária.

Relatou que Rivaldo lhe informou que a pessoa que lhe apresentaria o veículo seria
Inácio Miguel Scherer
. No encontro com o requerido, este afirmou que o proprietário do automóvel era Rivaldo, razão pela qual toda a negociação deveria ser tratada diretamente com ele. Seguindo essa orientação, o autor realizou a transferência do valor acordado para a conta bancária indicada por Rivaldo.

Todavia, após a realização do trâmite de transferência do veículo junto ao DETRAN, o autor buscou a sua entrega, momento em que o requerido se recusou a entregar o bem, sob a alegação de que não havia recebido qualquer valor pela venda.

Diante disso, requereu, em sede de tutela cautelar antecedente, que o réu fosse compelido a entregar o veículo, ou, alternativamente, fosse determinada a restrição de transferência do automóvel junto ao órgão competente.

A tutela de urgência foi indeferida.

A inicial foi aditada, ocasião em que o autor requereu a condenação do réu o pagamento de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o requerido estava em conluio com o negociador do veículo e que sua atitude ilícita em omitir o valor do veículo ou que era o verdadeiro proprietário foi determinante para que o autor fosse vítima de um golpe.

Citado, o requerido apresentou contestação na qual arguiu preliminarmente a ausência de legitimidade e de interesse processual, bem como a sua ilegitimidade passiva. Impugnou, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita.

No mérito, alegou que, em momento algum, afirmou que o veículo pertencia a terceiro, tampouco indicou que o pagamento deveria ser feito a outrem. Afirmou que sempre se apresentou como proprietário do bem, o qual anunciou para venda na rede social Facebook pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Posteriormente, recebeu contato telefônico de Rivaldo, que se disse interessado na aquisição do veículo, com a intenção de utilizá-lo como parte do pagamento em outro negócio. As partes, então, teriam ajustado a venda por R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Narrou, ainda, que recebeu o autor para vistoriar a caminhonete, ocasião em que este afirmou estar adquirindo o bem de Rivaldo por R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Diante da disparidade nos valores, teria alertado o autor, por considerar a situação suspeita.

Sustentou não ter agido com dolo ou culpa, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido e pela condenação do autor por litigância de má-fé.

Conforme relatado, o Juiz
a quo
Julgou Improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento: “...
o autor não comprovou, de maneira categórica, a existência de conluio entre o réu e o terceiro intermediário, ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil).

Insurge-se o autor contra a sentença, ao argumento de que o apelado teria negligenciado ou mesmo alinhado-se ao golpista, ao deixar de informar o apelante sobre a vinculação da entrega do veículo a um depósito que ele próprio deveria receber. Subsidiariamente, sustenta a tese de culpa concorrente, requerendo a mitigação da responsabilidade e a aplicação do princípio da proporcionalidade na restituição do prejuízo (R$ 34.500,00).

A questão posta à apreciação configura típica situação que, infelizmente, tem se tornado corriqueira nas lides judiciais contemporâneas: a prática do denominado “Golpe do OLX” ou do “Intermediador”, modalidade de fraude na qual terceiros, valendo-se da confiança e da boa-fé das partes, inserem-se artificialmente nas tratativas de compra e venda de bens móveis anunciados em aplicativos de conversa, induzindo os envolvidos a erro e, ao final, exaurindo o patrimônio de ambos os polos da relação.

Na hipótese em apreço, é possível inferir dos fatos que tanto o apelado quanto o apelante foram vítimas da astúcia criminosa de um terceiro, no caso, “Rivaldo”, que, valendo-se de ardis e manipulações, simulou a intermediação de uma transação envolvendo a venda do veículo Volkswagen Amarok, ocasionando, ao final, a exigência da entrega do bem pelo comprador, sem que o vendedor houvesse recebido o valor ajustado.

É cediço que, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição; contudo, tal regra não se opera de forma automática, exigindo-se que a entrega decorra de manifestação de vontade livre e isenta de vícios, bem como da contraprestação do preço avençado.

No caso sob exame, a tradição do veículo sequer se consumou, fazendo com que o comprador acreditasse ter adimplido com o valor ajustado.

Ademais, é incontroverso que o pagamento foi efetuado diretamente a terceiro, sem qualquer prova inequívoca de que o vendedor anuísse a essa peculiar forma de adimplemento.

Se o apelante sustenta que o recorrido tinha ciência de que o valor seria transferido para conta de terceiro, competia-lhe comprovar tal circunstância. Porém, diante da ausência de qualquer elemento nesse sentido, o que se constata é que o recorrente/comprador não adotou as cautelas mínimas exigidas e, assim, assumiu o risco da fraude.

Nota-se o descuido e a imprudência do comprador, inclusive quanto ao verdadeiro destinatário da quantia paga, conforme se observa do extrato de movimentação bancária (ID 211208739), no qual consta como titular da conta a pessoa de “Lucas de Souza Noronha”, totalmente alheia à relação negocial.

Outro elemento que reforça a imprudência do apelante diz respeito ao valor da transação. O veículo objeto da lide (Volkswagen Amarok 4x4 S – ano e modelo 2014/2014, diesel), conforme informações oficiais da Tabela FIPE, possui valor de mercado superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Não obstante, o apelante afirma tê-lo adquirido por R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Ressalte-se, ainda, que o valor inicialmente anunciado pelo requerido, em rede social, era de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A discrepância entre o valor de mercado, o anunciado e o preço efetivamente pago deveria, por si só, ter despertado a cautela e a desconfiança do apelante/comprador.

A aquisição de bem por valor substancialmente inferior ao de mercado configura circunstância que, em situações análogas, os Tribunais reiteradamente reconhecem como indício de má-fé ou, ao menos, de culpa grave por parte do adquirente.

O adquirente de veículo que negocia com pessoa física não proprietária, fecha negócio por preço abaixo de mercado e deposita valores em conta corrente de terceiro que sequer faz parte da relação jurídica, age de forma imprudente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR FALTA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PREÇO ABAIXO DE MERCADO - PAGAMENTO EFETIVADO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA - IMPRUDÊNCIA DO ADQUIRENTE - NEGÓCIO ANULADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovada a tempestividade do recurso, rejeita-se preliminar de não conhecimento da apelação, por falta desse pressuposto - O adquirente de veículo que negocia com pessoa física não proprietária, fecha negócio por preço abaixo de mercado e deposita valores em conta corrente de terceiro que sequer faz parte da relação jurídica, age de forma imprudente, sendo incabível sua permanência com o domínio e a posse do bem - Se a requerida entabulou transação comercial com estelionatário, impõe-se a anulação do negócio jurídico sem responsabilização do autor/vendedor, haja vista que a conduta deste não tem nexo de causalidade com o dano sofrido pela demandada. (TJMG - AC: 50745778520198130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. (...) O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. (...) (TJMG - AC: 10000212621478001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022). (sem destaque no original)

Assim, ainda que se reconheça a alegada boa-fé objetiva do recorrente, esta não se presta a amparar condutas marcadas pela negligência ou imprudência. Ao contrário, impõe a todos os contratantes o dever de cautela e diligência, o que manifestamente faltou ao Apelante ao realizar o pagamento a terceiro, por veículo cujo valor de mercado é substancialmente superior ao montante pago.

Dessa forma, por ter conferido solução adequada à lide, impõe-se a manutenção da sentença que, com fundamento em provas documentais e fatos incontroversos, evidenciou a ausência do dever de cautela e diligência por parte do apelante, bem como a inexistência de prova robusta quanto ao alegado conluio entre o réu e o terceiro intermediário. Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, o recorrido em contrarrazões, argui conduta de má-fé do autor, a requerer a condenação ao pagamento de multa (artigo 81 do Código de Processo Civil) por litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil define as hipóteses de condenação por litigância de má-fé.

No caso concreto, não se verifica litigância de má-fé por parte do apelante na propositura da presente ação. Importa ressaltar que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, sob pena de punir injustamente o litigante.

Nesse sentido, é requisito essencial para a caracterização da litigância de má-fé a comprovação cabal do dolo processual, entendido como a intenção deliberada de lesar, obstruir ou frustrar o regular andamento processual.

No caso dos autos, o simples ajuizamento de uma ação e/ou recurso de apelação, que culminou na improcedência do pedido não é suficiente para caracterizar o dolo processual do autor.

Desta forma, verifica-se que não há nos elementos dos autos, indícios de uma conduta deliberada e dolosa voltada a distorcer fatos ou induzir o magistrado a erro, com o objetivo de prejudicar a parte adversa ou mesmo protelar o feito.

Portanto, rejeito a pretensão do recorrido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
requerido
e CONHEÇO do apelo do autor,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do não conhecimento/desprovimento dos Apelos, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes em mais 4% (quatro por cento) sobre valor da causa, com a ressalva de que a
exigibilidade está suspensa
, pois o
autor
é beneficiário da
justiça gratuita
(art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025